Tribunal: STM
Processo: 7000510-27.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. MPM. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. INAPLICABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A ausência de previsão expressa do ANPP no CPPM é interpretada como “omissão eloquente” do legislador, indicando a intenção de sua não aplicação no ordenamento castrense, por incompatibilidade com a maior rigidez do processo penal militar.
A índole do processo penal militar se distingue do processo penal comum, requerendo um tratamento diferenciado para institutos despenalizadores, como o ANPP.
A decisão da autoridade coatora está em estrita conformidade com o Enunciado nº 18 da Súmula do STM e com a decisão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
O STF tem se manifestado por meio de decisões monocráticas sobre a aplicabilidade do ANPP na JMU, as quais, todavia, não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes.
A tese firmada no IRDR vincula as instâncias da Justiça Militar, conforme previsto no art. 985 do CPC.
Ordem denegada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/10/2025 A
09/10/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000510-27.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: JULIO CEZAR DORNELAS DE CASTRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM -
RECIFE
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/10/2025, às 13:30, a 09/10/2025, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 02/09/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO "WRIT",
MAS DENEGAR A ORDEM, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO
ROBERTO DE BORTOLLI.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000510-27.2025.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: JULIO CEZAR DORNELAS DE CASTRO
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - AUDITORIA DA 7ª CJM - RECIFE
EMENTA
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. MPM.
PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL (ANPP). INDEFERIMENTO. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA
DO STM. TEMA CONSOLIDADO EM IRDR. INAPLICABILIDADE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A ausência de previsão expressa do ANPP no CPPM é interpretada como
“omissão eloquente” do legislador, indicando a intenção de sua não aplicação
no ordenamento castrense, por incompatibilidade com a maior rigidez do
processo penal militar.
A índole do processo penal militar se distingue do processo penal comum,
requerendo um tratamento diferenciado para institutos despenalizadores, como
o ANPP.
A decisão da autoridade coatora está em estrita conformidade com o Enunciado
nº 18 da Súmula do STM e com a decisão no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
O STF tem se manifestado por meio de decisões monocráticas sobre a
aplicabilidade do ANPP na JMU, as quais, todavia, não têm efeito vinculante
nem eficácia erga omnes.
A tese firmada no IRDR vincula as instâncias da Justiça Militar, conforme
previsto no art. 985 do CPC.
Ordem denegada. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do writ e em denegar a ordem, por falta de
amparo legal.
Brasília, 09 de outubro de 2025.
7000510-27.2025.7.00.0000
40001376977 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Ministério Público Militar em favor
do SO RR JULIO CEZAR DORNELAS DE CASTRO, ora paciente, contra ato praticado
pela Excelentíssima Juíza Federal da Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, que
decidiu pela não homologação do acordo de não persecução penal firmado entre as partes,
nos autos do IPM nº 7000232-44.2024.7.07.0007 (evento 97).
Por meio da Portaria CINDACTA III nº 352/CMDO, de 31/10/2024 (evento 1),
foi instaurado o Inquérito Policial Militar nº 7000232-44.2024.7.07.0007, para apurar a
prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 160 (desrespeito a superior) e no artigo 299
(desacato a militar), ambos do Código Penal Militar, supostamente cometidos pelo SO JULIO
CEZAR DORNELAS DE CASTRO.
No decorrer do mencionado inquérito, o MPM firmou acordo de não persecução
penal (ANPP) com o investigado SO RR JULIO CEZAR DORNELAS DE CASTRO (evento
92, ANEXO2), que atua em causa própria, e requereu a homologação, com fulcro no art. 28-
A do CPP c/c o art. 3º, alínea "a", do CPPM, na Resolução CNMP nº 181/2017 e na
Resolução CSMPM nº 101/2018 (evento 92, PET1).
Por sua vez, a Juíza Federal da Justiça Militar deixou de homologar o
mencionado termo (ANPP) em atenção à tese fixada por esta Corte no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000 (evento 97).
A magistrada ressaltou seu entendimento contrário, mas acatou a orientação
vinculante do IRDR, que determinou a aplicação imediata de sua tese aos feitos em curso em
1º e 2º graus na Justiça Militar da União.
Na exordial deste remédio heroico (evento 1, INIC1), o Órgão Ministerial
afirma que “adota a posição institucional pelo cabimento do ANPP na Justiça Militar da
União, nos termos da manifestação da PGJM no citado IRDR, assim como na impetração do
HC coletivo nº 250.500 perante o STF”.
Além disso, acrescenta que há diversas decisões monocráticas do STF pelo
cabimento do acordo na Justiça Militar da União.
Assim, requer a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora a
apreciação do ANPP no caso concreto, e que esta se abstenha de negar homologação ao
mencionado acordo com fundamento na inaplicação do benefício na JMU.
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Procurador-
Geral, Dr. Clauro Roberto de Bortolli, manifestou-se pela concessão da ordem para viabilizar
a apreciação do mérito do ANPP no caso concreto e determinar que a autoridade coatora se
abstenha de negar a homologação do ANPP com base na vedação abstrata firmada pelo IRDR
nº 7000457-17.2023.7.00.0000; subsidiariamente, pleiteou o afastamento da aplicação
imediata da tese do IRDR enquanto não esgotada a instância recursal, permitindo a análise do
ANPP no caso concreto (evento 14).
É o Relatório.
7000510-27.2025.7.00.0000
40001376977 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
A questão central deste Habeas Corpus reside na aplicabilidade ou não do
acordo de não persecução penal (ANPP) no âmbito da Justiça Militar da União e na
consequente legalidade da decisão que deixou de homologar o acordo firmado entre o MPM
e o paciente, tendo em vista a tese fixada no IRDR nº 7000457-17.2023.7.00.0000.
O MPM busca a apreciação e homologação do ANPP no caso em apreço.
Contudo, não assiste razão ao impetrante, pelas razões que se seguem.
A Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, introduziu o ANPP
no Código de Processo Penal (CPP) e optou por não inserir tal instituto no Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o que esta Corte interpretou como uma omissão eloquente,
demonstrada pela intenção do legislador de inviabilizá-lo no ordenamento castrense.
Embora o art. 3º do CPPM permita a aplicação subsidiária da legislação comum
em casos omissos, essa subsidiariedade é condicionada à ausência de prejuízo à índole do
processo penal militar. A aplicação do ANPP, por sua natureza de solução negocial e
despenalizadora, foi considerada incompatível com a maior rigidez e os princípios basilares
da Justiça Militar.
Ademais, o Direito Processual Penal Militar é regido pelo princípio da
especialidade, que reconhece a autonomia e a singularidade do ordenamento jurídico
castrense. Essa especialidade se justifica pela proteção de bens jurídicos próprios e essenciais
às Forças Armadas, como a hierarquia e a disciplina, pilares da instituição militar. A rigidez
do sistema penal militar é um reflexo direto desses valores, considerados indispensáveis para
a manutenção da ordem e da soberania nacional.
Assim, esta Corte tem decidido, de forma consistente, que a índole do processo
penal militar se distingue do processo penal comum, requerendo um tratamento diferenciado
para institutos despenalizadores, como o ANPP, conforme se verifica do Aresto, in verbis:
O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP, não se aplica à
Justiça Militar da União, conforme o princípio da especialidade e a jurisprudência
consolidada desta Corte Castrense [...] (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº
7001022-48.2023.7.01.0001. Relator: Ministro JOSÉ BARROSO FILHO. Data de Julgamento:
22/05/2025, Data de Publicação: 04/06/2025).
Por sua vez, o Enunciado nº 18 da Súmula do STM prevê que: “O art. 28-A do
Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não
se aplica à Justiça Militar da União”.
Além disso, a decisão da autoridade coatora está em estrita conformidade com a
tese jurídica consolidada pelo Plenário do Superior Tribunal Militar no Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000457-17.2023.7.00.0000/DF, julgado em
19/11/2024, cujo trecho destaco:
[...] O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do Código de
Processo Penal (CPP), e o sursis processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, não se
aplicam na Justiça Militar da União, independentemente da condição de civil ou de militar
7000510-27.2025.7.00.0000
40001376977 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do acusado [...]. (Grifos nossos).
No julgamento do IRDR, houve a determinação expressa pela aplicação da
mencionada tese aos feitos em curso na 1ª e 2ª instâncias na Justiça Militar da União, em
observância ao disposto no art. 927 do Código de Processo Civil (CPC), o que demonstra o
acerto da decisão de primeira instância.
Ressalta-se, por oportuno, que o Plenário do STF ainda não se manifestou
quanto à matéria. A Suprema Corte tem proferido apenas decisões monocráticas sobre a
aplicabilidade do ANPP na JMU, que não têm efeito vinculante nem eficácia erga omnes. De
modo diverso, a tese firmada no IRDR vincula as instâncias da Justiça Militar, conforme
previsto no art. 985 do CPC:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e
que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos
juizados especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no
território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.
Dessa forma, não há que se falar em apreciação e homologação do ANPP no
caso em análise. Este Tribunal, como órgão que proferiu a decisão no IRDR acima
mencionado e determinou a aplicação imediata, deve manter sua própria orientação até que o
recurso extraordinário seja efetivamente julgado e haja uma decisão da Suprema Corte que
expressamente suspenda ou reforme tal determinação.
Ante o exposto, conheço do writ, mas denego a ordem por falta de amparo
legal.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001376977v5 e do código CRC dbb34115.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 20/10/2025, às 17:04:51
7000510-27.2025.7.00.0000
40001376977 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR